Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. ATUAÇÃO INTEGRADA ENTRE EMPRESAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0703577-47.2022.8.07.0019, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, a segunda requerida alega que não existe um grupo econômico formado entre as empresas requeridas, destacando que não há sócios, objetos, nem endereços comuns entre as requeridos, inexistindo provas concretas que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica. Adicionalmente, argumenta que não houve esgotamento de todos os meios executórios para localizar bens da empresa principal, havendo recursos a serem explorados antes de considerar a extensão da responsabilidade para outras empresas. Assim, pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e que o agravo de instrumento seja integralmente provido, reformando a decisão recorrida para indeferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e excluir a agravante do polo passivo da execução.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que o reconhecimento do grupo econômico não se baseia meramente na identidade de sócios ou em formalidades cadastrais, mas é sustentado pela existência de confusão patrimonial, administração comum e interdependência funcional entre as empresas envolvidas. Destaca que provas robustas, incluindo decisões judiciais em processos trabalhistas que reconhecem tal grupo econômico entre a Pigari Construções, a Incorpore Soluções e outras empresas, foram anexadas aos autos. Ademais, ressalta que a decisão agravada se apoia firmemente no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que permite a desconsideração da personalidade jurídica em casos em que a autonomia societária é utilizada para impedir o ressarcimento do credor. Reforça ainda que a citação da agravante no endereço apontado no Comprovante Cadastral de CNPJ da Incorpore Soluções confirma a interligação entre as empresas, o que justifica a instauração do incidente sem qualquer má-fé, visando apenas garantir o ressarcimento devido à requerente.
5. Indeferido o pleito de concessão de pedido suspensivo (ID 65526204).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica
III. Razões de decidir
7. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedores, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
8. Quanto aos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, ressalta-se que o CDC prevê a teoria menor da desconsideração, bastando a insolvência que traga a personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, conforme artigo 28, § 5o, do CDC.
9. Transitada em julgado a sentença, em 10/07/2023, (ID 168920864) e iniciado o cumprimento de sentença (ID 169070117), o devedor não efetuou o pagamento e nem nomeou bens à penhora. O cumprimento de sentença se arrasta desde então, sem que se localize bens passíveis de penhora para frente ao débito reconhecido em sentença. Verifica-se que foram realizadas consultas ao SISBAJUD (ID 177735647 dos autos principais) e RENAJUD (ID. 178548635 dos autos originários), permanecendo o débito em aberto. Nesse contexto, é de se reconhecer a admissibilidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC/15, já que a personalidade da pessoa jurídica é obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, preenchidos os requisitos do art. 28, §5o do CDC.
10. No caso, a interligação entre as empresas está comprovada por decisões judiciais em processos trabalhistas e documentos que revelam vínculos entre as requeridas, como administração comum e compartilhamento de recursos. Em destaque: (i) utilização de endereços e recursos compartilhados (IDs 193233206, 136661871 e 149993651 dos autos originários); (ii) certidão de matrícula do imóvel indicado à penhora pela credora, que comprova a sucessiva transferência da propriedade e que atualmente pertence a SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ID 182229640 dos autos originários); (iii) sentenças trabalhistas com menção a atuação integrada da empresa agravante, que administra os empreendimentos imobiliários e a clientela das demais requeridas, além de contratar e treinar os funcionários responsáveis pela comercialização das cotas imobiliárias (IDs 189066830 e 189066831 dos autos principais); (iv) sobreposição societária demonstrada no contrato social da empresa agravante (ID 65451906) e em sentença trabalhista (ID 189066833 dos autos originários), em que se verifica que M.T.d.S.e.S. figurava até 2021 como sócio administrador da agravante e da empresa S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda.
12. Ressalta-se que, no âmbito desta Turma Recursal, já foi decidido, em caso semelhante envolvendo as empresas Incorpore Soluções LTDA e SPE Mirante Investimentos, pela instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor: "3. No presente caso, discutiu-se, na fase de conhecimento, contrato de promessa de compra e venda entre particulares e construtora e revendedora de unidades imobiliárias de multipropriedade. Assim, aplicável, o microssistema de defesa do consumidor – CDC, Lei n.o 8.078/1990, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, nos termos do art. 5o, inciso XXXII da CRFB/1988. 4. Por tratar-se de relação consumerista, aplica-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, disposta no art. 28, § 5o do CDC, compatibilizando-se, ainda, com os princípios reitores da Lei n.o 9.099/1995. Assim, demonstrada a dificuldade que os consumidores têm encontrado para ter o ressarcimento de seus prejuízos, as pessoas jurídicas das empresas Recorridas poderão ser desconsideradas, assegurada a ampla defesa e o contraditório. É como decide, também, as Turmas Recursais no TJDFT conforme acórdãos n.o 1660785, 1635671 e 1295836. Nesse sentido, como a decisão atacada fundamentou-se na falta de requisitos da Teoria Maior e indicou apenas a realização de novo BACENJUD, é de se reformar a decisão para que se inicie o incidente, com base na Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica." (Acórdão 1692335, 0700267-22.2023.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/04/2023, publicado no DJe: 25/05/2023.)
13. Desse modo, verificado o vínculo proveniente de relação de consumo e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, deve ser mantida a decisão de desconsideração da personalidade jurídica, visando a satisfação do débito objeto da execução.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 28, § 5o; CPC, arts. 133 a 137.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1692335, 0700267-22.2023.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/04/2023, publicado no DJe: 25/05/2023.